Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722362-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA E GOUDINHO LANCHONETE E TABACARIA LTDA AGRAVADO: LUCAS GOUDINHO ARRELARO D E S P A C H O Faculto às partes que se manifestem, em quinze (15) dias, sobre a eventual possibilidade de terminarem o litígio por autocomposição. Escoado o prazo sem manifestação, o recurso será incluído em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022 18:16:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator